Tribunal: TJPA
Processo: 0803375-30.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9598 - Transação
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803375-30.2019.8.14.0006

APELANTE: MANOEL DE JESUS NUNES MELO

APELADO: BELGICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA REFERENTE A ENTREGA DE GARAGEM COBERTA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PASSIVEL DE REPARAÇÃO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A publicidade enganosa é aquela que provoca uma distorção no processo decisório do consumidor, levando-o a adquirir produtos e serviços que, se estivesse melhor informado, possivelmente não os adquiriria.

2. Ocorre que a parte autora, em momento algum, se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar que pelos canais de divulgação do empreendimento, a empresa requerida ofereceu o imóvel com garagem coberta e, mais, que tal informação teve o condão de provocar distorção no processo decisório do autor.

3. Ausente ato ilícito passível de reparação civil.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANOEL DE JESUS NUNES MELO
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ajuizada pelo apelante em desfavor de apelada
BÉLGICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tornando, entretanto, suspensa a exigibilidade do ônus sucumbencial em razão do benefício da justiça gratuita.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 6176205), alegando que adquiriu o imóvel da empresa requerida e quando recebeu as chaves fora surpreendido ao descobrir que não tinha garagem coberta, pelo que alegou propaganda enganosa, pugnando pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais, ressaltando ainda, a relação de consumo entre as partes litigantes.

Em sede de contrarrazões (ID. 6176214), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pleiteado a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Mantenho a gratuidade deferida no primeiro grau.

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

Inicialmente, convém esclarecer que o caso deve ser visto sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, pois cuida-se de ação em que as partes têm relação de fornecedor e de consumidor final, sendo, portanto, aplicável os arts. 2º e 3º do CDC. Entretanto, oportuno ressaltar que mesmo a lide sendo regida pelo CDC, a parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I do CPC, precisa comprovar, ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido, o cerne da questão limita-se a saber se houve ato ilícito passível de reparação civil.

Afirma o apelante que teria firmado contrato de compra e venda de imóvel no dia 26/06/2014, atraído por propaganda segundo a qual seria ofertado vaga de garagem coberta aos veículos dos proprietários.

A publicidade enganosa é aquela que provoca uma distorção no processo decisório do consumidor, levando-o a adquirir produtos e serviços que, se estivesse melhor informado, possivelmente não os adquiriria.

Ocorre que a parte autora, em momento algum, se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar que pelos canais de divulgação do empreendimento, a empresa requerida ofereceu o imóvel com garagem coberta e, mais, que tal informação teve o condão de provocar distorção no processo decisório do autor.

Pelo que se depreende do contrato firmado entre as partes, há disposição expressa acerca das metragens das áreas privativa, comum e total, já incluídas as vagas de estacionamento de veículos, não tendo restado comprovado, portanto, a propaganda enganosa suscitada, isto é, ato ilícito passível de reparação civil.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL - PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CONFIGURADA.
Nos termos do artigo 37, § 1º, do CDC, a publicidade enganosa é compreendida como falta de veracidade da informação e decorre da falsidade ou omissão de dado essencial, levando o consumidor a erro na celebração do contrato. Inexistindo elementos no sentido de que o empreendimento foi entregue em desacordo com a publicidade realizada e que o consumidor foi induzido a erro na aquisição do imóvel, a indenização por danos morais e materiais é indevida.
(TJ-MG - AC: 50225185520218130702, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 02/05/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA - PROVA - AUSÊNCIA - PUBLICIDADE ENGANOSA - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1 - Ausente a prova de ilícito contratual (mora) praticado pela construtora, improcedem os pedidos de restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra e de correção monetária pelo INCC, como também o pedido de indenização por danos morais. 2 -
A publicidade enganosa é aquela que provoca uma distorção no processo decisório do consumidor, levando-o a adquirir produtos e serviços que, se estivesse melhor informado, possivelmente não os adquiriria. 3 - Ausente a veiculação de informação capaz de induzir o consumidor a erro, tem-se por não configurada a propaganda enganosa.
(TJ-MG - AC: 10702150654797002 Uberlândia, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 18/07/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2017).

Evidencia-se do conjunto probatório que o suplicante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo prova de que a requerida lhe prestou informações inadequadas sobre a garagem do empreendimento ou, em outras palavras, que o teria feito acreditar que seria implementada garagem coberta aos condôminos.

Assim, verifico que não houve divulgação ou propaganda enganosa por parte da apelada.

Nesse ponto, transcrevo excerto da sentença guerreada (ID. 6176202), a qual aproveito para ratificar neste momento:

“[...] Ocorre, todavia, que ele
não acostou aos autos qualquer elemento capaz de evidenciar a existência de material de divulgação do empreendimento, folder ou propaganda capaz de comprovar que as vagas do condomínio seriam cobertas.

Neste ponto, caberia ao autor acostar aos autos meio de prova destinado à comprovação de sua alegação, já que ao afirmar ter sido atraído por propaganda, por algum meio teve acesso à essa informação, sem, todavia, ter trazido a prova aos autos.

É importante observar que não se trata, no ponto, de desconsideração da hipossuficiência do autor face à parte ré, quanto a possibilidade de produção de elementos de prova, no sentido de lhe impor ônus por demais pesado quanto a comprovação e, se não detentor de documento capaz de provar o alegado, poderia ter requerido a dilação probatória com a finalidade de que fossem ouvidas testemunhas pelo juízo, para comprovar o alegado.

Se não o faz, não consegue se desvencilhar do ônus da prova que, neste aspecto, recai sobre si.

De sua parte, cabia à parte ré comprovar o cumprimento de sua parte das obrigações assumidas em contrato, como bem o fez, ao comprovar nos autos a celebração de contrato de promessa de compra e venda, celebrado em 17/05/2014, ou seja, em momento anterior ao contrato de financiamento da unidade imobiliária, no qual há a descrição do bem,
sem que exista qualquer alusão à existência de vaga de garagem coberta, como bem verifico no documento acostado sob o ID 9133471, página 01.

E, ao analisar o contrato de financiamento, que segue juntado sob o ID 9133468, página 02, entendo também não existir qualquer previsão capaz de conduzir à tese apresentada pelo requerente. [...]”

No mais, não há indício de que a ré infringiu o dever de informação ou induziu o consumidor em erro, ratificando, assim, a inexistência do dever de indenizar.

No que concerne ao alegado dano material, observa-se que a matéria é estranha à lide, não tendo sido objeto de pedido em sede de petição inicial, caracterizando-se, portanto, em inovação recursal, pelo que considero sua análise prejudicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que já fixados no patamar máximo.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 24/09/2024